Tribunal: TJDFT
Processo: 0766568-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para reformar parcialmente a sentença quanto ao termo inicial da isenção do imposto de renda.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso no que se refere à necessidade de compensação com valores percebidos a título de restituição do IRPF, pugnando pela juntada das declarações de imposto de renda dos exercícios pertinentes, a fim de que o valor já restituído pela Receita Federal seja deduzido do montante devido. Aduz também que foi o decisum omisso quanto aos parâmetros de atualização, sendo devida a aplicação da taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445, Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, tenho que assiste razão parcial ao embargante. A determinação de ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda deve observar a necessária compensação, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a necessidade de dedução dos valores eventualmente já restituídos pela União, a fim de evitar a duplicidade de ressarcimento.
7. Segundo o disposto na Súmula 394 do STJ, “É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de Imposto de Renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual."
8. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos nesse ponto, a fim de determinar que a parte autora apresente as Declarações de Ajuste Anual da Pessoa Física referentes aos exercícios impactados pela restituição, de modo a possibilitar a apuração do valor efetivamente devido em sede de cumprimento de sentença.
9. Por outro lado, não há omissão quanto aos parâmetros de atualização, pois houve o provimento do recurso para reformar a sentença parcialmente tão somente no que diz respeito ao termo inicial da isenção do imposto de renda, mantendo-se os parâmetros utilizados na sentença recorrida, os quais não foram objeto de recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, de modo que, no Acórdão de ID 69775484, passe a constar: “Recurso interposto pela parte autora provido para, reformando em parte a sentença, condenar o requerido a ressarcir todos os valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda, a partir de 27/11/2020, data do diagnóstico, com a devida correção. Os valores deverão ser compensados com eventuais restituições percebidas, devendo a parte autora, para tanto, apresentar as declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios correspondentes, a fim de que os valores restituídos pela Receita Federal sejam deduzidos do montante a ser pago”.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 394, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.